Tribunal: TJSP
Processo: 1010342-55.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.

Recurso do INSS desprovido. Sentença mantida em sede do reexame necessário, com observações.